Tribunal: STF
Processo: ARE 1384553
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (fl. 1, Vol. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DESPROVIDO DE FINALIDADE PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS ASSOCIADOS E DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA ALÍNEA "B", DO INCISO V, DO ARTIGO 5°, DA LEI 7.347/85. 



    - A legitimidade ad causam das associações sindicais exige finalidade para proteção dos direitos difusos inscritos na alínea "b", do inciso V, do artigo 5º , da Lei 7347/85.



    - No caso, o SINDIFISCO/AM possui prerrogativa para representar seus associados com finalidade na defesa de interesse da categoria, não se inserindo dentre as finalidades previstas em seu Estatuto de - cooperação técnica, educacional e social da sistemática fiscalizatória de tributos - a cooperação direta com o Estado do Amazonas a fim de buscar compelir o ente a adotar medidas que otimizem a arrecadação tributária.



     - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 5, Vol. 10), foram rejeitados (fl. 1, Vol. 11).



    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição, pois o acórdão recorrido deixou de sanar as omissões apontadas pelo Sindicato, e sequer fundamentou a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da entidade sindical.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 5º, XXI, e 8º, III, da Constituição, pois, nos termos previstos no art. 6º, I e II, do Estatuto do SINDIFISCO-AM, “possui como finalidade a ordem econômica, tendo em vista a viabilidade na proteção da relação fisco-sociedade” (fl. 12, Vol. 13). 



    Afirma que a “legitimidade do Sindicato se justifica pelo contido no art. 82, IV, do CDC c/c art. 21 da lei 7.347/85” (fl. 12, Vol. 13). Além disso, aduz que congrega os auditores fiscais de tributos estaduais do Amazonas e age em favor da categoria, com o fito de retomar ações fiscais, na medida em que o congelamento dessas ações está culminando na queda da arrecadação tributária (fl. 16, Vol. 13).



    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que a controvérsia dos autos é infraconstitucional, e não revela violação direta ao texto constitucional (fl. 18).



    No Agravo, a parte agravante alega que as violações à Constituição foram frontais (Vol. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos apresentados pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria:



    “A matéria debatida no presente recurso extraordinário possui repercussão geral, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, a teor do disposto no art. 1.035 do CPC.



    Isso porque o acórdão que julgou os embargos declaratórios impediu o exercício das garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios, insculpidos nos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/1988, porquanto não sanou os vícios apontados pela ora recorrente.



    Assim, a questão é extremamente relevante, não apenas para o recorrente, mas para toda a sociedade, envolvendo arguição de violação frontal de direitos e garantias fundamentais, assegurados pela Constituição da República. Nesses termos, o presente caso insere-se no disposto no §1º do art. 1.035, do CPC, já que a presente questão relevante ultrapassa os interesses subjetivo do processo.



    Por evidente que a conclusão do C. STF sobre o tema será paradigmática para os inúmeros processos que tramitam no Judiciário Federal envolvendo a questão, transcendendo a órbita dos interesses individuais do recorrente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Tribunal de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, na Lei 7.347/1985, no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Sindicato, confirmou a sentença que extinguira o processo sem julgamento do mérito, considerando a ilegitimidade ativa do recorrente, mediante os seguintes fundamentos (fls. 3-7, Vol. 9):



    “Cinge-se a insurgência do Apelante quanto à declaração de ilegitimidade para propor ação civil pública, que deu azo à extinção sem julgamento de mérito. 



    Analisando detidamente as questões e elementos trazidos aos autos, necessário consignar as condições para manejo da ação civil pública, no que toca a legitimidade das associações, nos termos da Constituição Federal de 1988, da Lei 7.347/85 e artigo 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Em que pese a possibilidade das associações coletivas encontrar sustentáculo no inciso XXI, do artigo 5º, da CF para o manejo das ações coletivas, a atuação de tais entidades está restrita à defesa dos interesses de seus associados, cujo interesse de agir guarde relação com a finalidade institucional. 



    Veja-se que no artigo 6º, §1º, inciso I do Estatuto da SINDIFISCO/AM consta menção expressa de sua prerrogativa para: "I - representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da categoria e os interesses individuais de seus associados;"



    Todavia, a Apelante pretendeu na ACP, a determinação para que o Estado adote providências para intensificar as ações fiscais, não havendo, qualquer correlação do fim buscado na demanda com a autorização do Estatuto e da Constituição Federal para defesa restrita dos interesses dos associados que representa o Sindicato. 



    [...] 



    Frise-se que, a menção no Estatuto em criar programa de integração fisco-sociedade ou estabelecer intercâmbio, colaboração, solidariedade e ações comuns com as demais organizações sindicais de trabalhadores, não se vislumbra a inserção de finalidade de colaboração na atividade fiscal de arrecadação de tributos com o Estado do Amazonas.



    Os incisos do artigo 6º, do Estatuto dizem respeito às finalidades de educação na sistemática tributária e cooperação técnica junto à órgãos e entidades, em nada se relacionando à atuação na atividade típica estatal de instituição, fiscalização e arrecadação de tributos. 



    Ademais, a legitimação ativa para propor ação civil pública está definida e limitada às pessoas inscritas na Lei 7.347/85, em seu artigo 5°, que dispõe:



     [...] 



    Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 



    [...] 



    V - a associação que, concomitantemente: 



    [...] 



    b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 



    Com efeito, carece o Apelante de finalidade de proteção de direitos difusos, posto que a alínea "b" elenca hipóteses que devem constar dos fins da associação, que, diversamente, pontua em seu Estatuto a prerrogativa de defesa dos interesses dos associados, e de forma mediata, finalidade social de apoio.



    [...] 



    Destarte, em se tratando de associação, a autorização constitucional limita à representação judicial de seus associados, como também a Lei 7347/85, a qual dispõe sobre a ação civil pública é clarividente ao limitar a legitimação das associações que detenham, por meio de Estatuto, finalidade institucional de proteção aos direitos difusos como patrimônio público e social, meio ambiente, consumidor, dentre outros.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, os óbices da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e Súmula 454/STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, veja-se:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DE SINDICATO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Não cabe em recurso extraordinário rever a conclusão do Tribunal de origem quando a decisão está amparada nas provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 804.618-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. IPESC. 3. Súmula nº 279/STF. 4. Inviabilidade de reexame da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 767.517-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/3/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 886.043-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/5/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR DETERMINADA CATEGORIA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 388.966-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 30/01/2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente